Tribunal: TJSP
Processo: 0003172-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes – Lesões sofridas em razão de queda provocada pela má aderência do revestimento instalado pela SABESP, em calçada pública, após conclusão de uma obra – Responsabilidade civil – Ilícito extracontratual – Má prestação de serviço público – Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes – Lesões sofridas em razão de queda provocada pela má aderência do revestimento instalado pela SABESP, em calçada pública, após conclusão de uma obra – Responsabilidade civil – Ilícito extracontratual – Má prestação de serviço público – Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do Estado – Inteligência do art. 3o, I, I.7, 'b', da Resolução TJSP no 623/2013 – Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 5a Câmara de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados SABESP - CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é suscitado 5a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000 -Voto no 52.753OE
2
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000
Interessados: Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
Henrique de Souza Junior e Tokio Marine Seguradora S/A
Suscitante: 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 52.753OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível –
Ação de indenização por danos morais e materiais e lucros
cessantes – Lesões sofridas em razão de queda provocada
pela má aderência do revestimento instalado pela SABESP,
em calçada pública, após conclusão de uma obra –
Responsabilidade civil – Ilícito extracontratual – Má
prestação de serviço público – Pretensão fundada na
responsabilidade subjetiva do Estado – Inteligência do art.
3o, I, I.7, 'b', da Resolução TJSP no 623/2013 – Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à
C. 5a Câmara de Direito Público.”
A C. 36a Câmara de Direito Privado suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1012238-41.2017.8.26.0001,
da Comarca de São Paulo, sendo suscitada a C. 5a Câmara de Direito
Público.
O apelo foi distribuído à 5a Câmara de Direito Público
que não conheceu do recurso e determinou sua distribuição a uma das
Câmaras de Direito Privado, fls. 435/439. O processo foi redistribuído
à 6a Câmara de Direito Privado que entendeu ser a competência para
julgar o caso afeta a uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Público II ou III, fls. 443/445. Redistribuídos mais uma vez os
autos, agora à 36a Câmara de Direito Privado, foi suscitado o presente
conflito, fls. 450/455.
Às fls. 463/466, por não vislumbrar motivo que
justifique a intervenção do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de
Justiça não apresentou manifestação.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000 -Voto no 52.753OE
3
Henrique de Souza Junior ajuizou ação de indenização
em face da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo SABESP
a qual denunciou à lide Tókio Marine Seguradora , objetivando a
condenação da ré ao pagamento de valores a título de danos morais,
materiais e lucros cessantes decorrentes de lesões sofridas em razão de
queda provocada pela má aderência do revestimento instalado pela
SABESP, após a conclusão de uma obra em calçada pública. Julgada
parcialmente procedente a ação, interpôs a ré recurso de apelação,
distribuído à 5a Câmara de Direito Público, o que gerou o presente
conflito de competência.
Argumenta a suscitante que a matéria versa sobre
responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público,
no que diz respeito ao próprio serviço por ela prestado, matéria
inserida na competência da Seção de Direito Público, nos termos do
art. 3o, I.7, “b” da Resolução TJSP no 623/2013: “Competência recursal.
Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais
em razão de lesões sofridas após queda por má aderência do
revestimento
instalado
pela
SABESP.
Responsabilidade
extracontratual de concessionária de serviço público, que guarda
relação com a própria prestação do serviço público. Competência da
Seção de Direito Público. Art. 3o, I.7, 'b', da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial. Hipótese que não se enquadra na exceção do art. 5a,
III.15, da aludida Resolução, pois não se trata de dano causado por
acidente automobilístico. Conflito de competência suscitado.”
De outro lado, argui a suscitada que a Fazenda Pública
não é ré, não há intervenção de pessoa jurídica de direito público e por
ser sociedade de economia pública, à SABESP aplica-se o regime
jurídico próprio das empresas privadas. Além disso, argumenta que as
partes não questionam a validade nem a eficácia de ato ou contrato
típico do Direito Administrativo, implicações do Direito Tributário ou
tema correlato à competência das Câmaras de Direito Público,
devendo a ação ser julgada pela Seção de Direito Privado:
“COMPETÊNCIA - Ação originária versando sobre ressarcimento
moral e material - Demanda ajuizada contra sociedade de economia
mista, portanto pessoa jurídica de direito privado - Inexistência de
pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000 -Voto no 52.753OE
4
ativo e/ou passivo Não caracterização de tema típico de Direito
Administrativo ou regimentalmente correlato - Determinada a remessa
dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.”.
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “a
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstância que possam modifica-lo”, art. 103
do RITJSP. E, ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “a
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que o
autor postula indenização por danos morais, materiais e lucros
cessantes decorrentes de lesões ocasionadas por queda na via pública,
em razão da instalação de piso inapropriado, segundo o autor, pela
SABESP. A pretensão está fundada na responsabilidade subjetiva,
consistente na falha da prestação de serviço público.
O autor imputa à ré, concessionária de serviço público,
uma conduta antijurídica que lhe teria causado danos morais e
materiais e postula a responsabilidade civil extracontratual, com
fundamento no art. 37, § 6o, da CF/88, fato que implica no
reconhecimento da competência da Seção de Direito Público para o
julgamento da causa.
Em que pese o entendimento da 5a Câmara de Direito
Público, em casos dessa natureza, envolvendo responsabilidade civil
extracontratual do Estado, a competência recursal deve ser definida
com base no art. 3o, I.7, “b” da Resolução TJSP no 623, de 16-10-2013,
que prevê a competência da Seção de Direito Público para o
julgamento das ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000 -Voto no 52.753OE
5
respeito à prestação de serviço público.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reparação
de danos
Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída a
concessionária de serviço público (SABESP) - Responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Aplicação do art. 3o, I, item 'I.7', da Resolução n°. 623/2013, alterada
pela Resolução no 648/2014 - Competência da Seção de Direito
Público. Conflito procedente, com determinação de encaminhamento a
C. Presidência da Seção de Direito Público, para distribuição a uma
das Câmaras de Direito Público desta Corte.” (Conflito de
Competência no 0040554-16.2019.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino,
j. em 6-11-2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização pelos danos materiais e
morais decorrentes de obras realizadas na Rodovia dos Tamoios que
resultaram
em
danos
no
imóvel
da
autora/agravada
-
Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público - Competência da Seção de Direito Público nos termos
do inciso I.7, 'b', do art. 3o, da Resolução no 623/2013.” (Conflito de
Competência no 0033196-97.2019.8.26.0000, rel. Des. Alex Zilenovski, j.
em 18-9-2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que envolve
pedido de indenização por danos causados aos imóveis dos autores
em decorrência de inundação provocada por obra de responsabilidade
da COMGÁS (concessionária de serviço público). Competência
recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b",
do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da
Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0003172-52.2020.8.26.0000 -Voto no 52.753OE
6
procedente. Competência da 7a Câmara de Direito Público.” (Conflito
de Competência no 0015023-25.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. em 8-5-2019).
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a C. 5a Câmara de
Direito Público.
CARLOS BUENO
RELATOR